Tribunal: TJSP
Processo: 2028675-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Se o benefício da gratuidade processual foi concedido no primeiro momento em que o executado se manifestou nos autos, logo após a sua citação, por certo que a execução dos honorários advocatícios arbitrados estará suspensa nos termos do disposto no art. 98, § 3o, do CPC. Não se trata de dar efeito 'ex tunc'

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Se o benefício da gratuidade processual foi concedido no primeiro momento em que o executado se manifestou nos autos, logo após a sua citação, por certo que a execução dos honorários advocatícios arbitrados estará suspensa nos termos do disposto no art. 98, § 3o, do CPC. Não se trata de dar efeito 'ex tunc' (desde o início) ao benefício, se este é 'ex nunc" (desde agora), pois resta evidente que este não poderia ter sido concedido antes do despacho inicial proferido na execução, que determinou a citação e fixou os honorários em 10% do valor do débito. Trata-se do império do princípio da estabilidade da lide que veda aditar ou alterar o pedido inicial (CPC, artigo 329, II) ou a contestação (artigo 342). Decisão reformada. Recurso provido.